Tribunal: STF
Processo: ARE 1427203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 102, I, "a" e "l", e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifico que a sentença primeva agiu de forma cirúrgica quando da apreciação do petitório, tal como da lei (14.695/2003) e decreto (44.769/2008) que regulam o objeto da presente.



    Faz jus ao reposicionamento em nível acima ao qual está lotado aquele servidor que goza de título superior ao exigido para aquele, em virtude de estar preenchido o requisito de escolaridade requerido para tanto.



    Nesse sentido:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI ESTADUAL Nº 14.695/03. DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/08. ILEGALIDADE DO DECRETO. PODERES REGULAMENTARES EXCEDIDOS. POSICIONAMENTO NA CARREIRA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A progressão ou promoção por escolaridade adicional tem como objetivo, o estímulo para que o servidor busque uma qualificação ou formação complementar superior àquela exigida para o nível em que estiver posicionado. 2. A Lei Estadual nº 14.695/2003 prevê a promoção por escolaridade adicional do servidor, desde que implementados os requisitos elencados no Decreto Estadual nº 44.769/2008. 3. Conforme posicionamento firmado pelo Tribunal, o Decreto Estadual nº 44.769/08 extrapola os limites do seu poder regulamentar ao definir termos temporais em evidente desacordo com o que restou limitado pela própria lei. 4. A norma inserta no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 44.769/2008, estabelece que a primeira promoção do servidor na carreira dar-se-á com seu posicionamento no nível subsequente àquele em que estiver posicionado. Já a norma do inciso II, do referido artigo, prevê que, na hipótese de o servidor apresentar título que comprove escolaridade superior à exigida para o nível em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções, a cada 2 (dois) anos, até que atinja o nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao referido título. 5. O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção, nos termos do disposto no §4º, do art. 3º, do Decreto nº 44.769/2008. V.v.p. (Mandado de Segurança 1.0000.20.041213-8/000, 19º câmara cível, Rel.(a). Des.(a).Wagner Wilson. Julgado em: 20/08/2020; Publicado em: 26/08/2020).



    Diante disto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença primeva.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente